Tribunal: TJES
Processo: 5020831-39.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020831-39.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020831-39.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDA: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA COM MOBILIDADE REDUZIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE VÍCIO NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de falha na prestação de assistência especial a passageira com mobilidade reduzida durante conexão aeroportuária.

2. Fato relevante. Passageira em tratamento oncológico, com mobilidade reduzida, solicitou previamente assistência especial (PNAE), consistente em cadeira de rodas e acompanhamento, não prestada durante conexão, o que a obrigou a se deslocar sozinha até o portão de embarque.

3. As decisões anteriores. Sentença reconheceu a falha do serviço. Em contrarrazões, foi suscitada preliminar de vício na capacidade postulatória do patrono da recorrente, por ausência de inscrição suplementar na OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do recurso por vício na capacidade postulatória do advogado da recorrente e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por dano moral, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de vício na capacidade postulatória, fundada na ausência de inscrição suplementar do patrono da recorrente, não procede, pois não demonstrado prejuízo e existente procuração regular nos autos. Eventual infração disciplinar deve ser apurada na via própria.

6. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC.

7. Comprovada a condição de saúde da passageira e a solicitação prévia de assistência especial, impõe-se dever reforçado de cuidado à companhia aérea.

8. Demonstrada a falha na prestação do serviço, ante a ausência de assistência durante a conexão, em descumprimento de obrigação previamente assumida.

9. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. A autora aguardou atendimento e apenas se deslocou para evitar a perda do voo.

10. A disponibilização de sala VIP não supre o dever de assistência integral ao passageiro com mobilidade reduzida.

11. A ausência de auxílio no embarque e na acomodação, bem como a alocação em assento inadequado, reforçam a falha do serviço.

12. O dano moral é configurado
in re ipsa
, diante da violação à dignidade da pessoa humana em situação de hipervulnerabilidade.

13. O valor da indenização mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação de assistência especial a passageiro com mobilidade reduzida configura dano moral indenizável. 2. A disponibilização de serviços acessórios não afasta o dever de assistência integral previsto nas normas de transporte aéreo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
.

Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas no trecho Vitória/ES – São Paulo/SP – São Luís/MA, sendo pessoa com mobilidade reduzida em razão de tratamento oncológico, tendo solicitado previamente assistência especial (PNAE), consistente em cadeira de rodas e acompanhamento durante o deslocamento.

Sustenta que, embora o serviço tenha sido parcialmente prestado no primeiro trecho, durante a conexão no aeroporto de Guarulhos/SP houve completa falha na assistência, pois, apesar de ajustado que seria buscada com cadeira de rodas em horário determinado, permaneceu aguardando sem atendimento, sendo obrigada a se deslocar sozinha até o portão de embarque, mesmo recém-submetida a procedimento cirúrgico, com fortes dores e limitações físicas.

Aduz, ainda, que não recebeu auxílio no embarque nem na acomodação na aeronave, sendo alocada em assento inadequado à sua condição.

Na sentença de ID 18808826, a magistrada julgou procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado de ID 84229292, sustentando, em síntese: (i) ausência de falha na prestação do serviço; (ii) culpa exclusiva da autora, que teria optado por não aguardar a preposta; (iii) prestação adequada de assistência, inclusive com disponibilização de sala VIP; (iv) inexistência de dano moral e (v) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões de ID 84418875, a parte autora suscita, preliminarmente, vício na capacidade postulatória da parte recorrente e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou amplamente comprovada a ausência de assistência especial, a condição de hipervulnerabilidade da autora e a gravidade da falha na prestação do serviço, rebatendo pontualmente as alegações recursais.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de vício na capacidade postulatória suscitada em contrarrazões.

Embora a parte autora alegue eventual irregularidade decorrente da ausência de inscrição suplementar do patrono da recorrente, tal circunstância, por si só, não enseja a nulidade do recurso, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, bem como da existência de procuração regularmente juntada aos autos (ID 18808822).

Eventual apuração de infração disciplinar deve ocorrer na via própria, não sendo hipótese de invalidade automática da representação processual.

Superada a preliminar, passa-se ao
mérito
.

O recurso não merece provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida, uma vez que a parte recorrente limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente afastados pelo juízo de origem, sem infirmar os fundamentos centrais da decisão.

A recorrente sustenta, inicialmente, a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que teria prestado assistência adequada à autora, inclusive com disponibilização de sala VIP e acompanhamento.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme se extrai dos documentos juntados pela autora, especialmente os laudos médicos (ID 18808807), restou comprovado que a recorrida é paciente oncológica, em pós-operatório recente, com mobilidade significativamente reduzida, circunstância que, por si só, impõe à companhia aérea o dever reforçado de assistência, nos termos da Resolução nº 280/2013 da ANAC.

Além disso, o próprio cartão de embarque juntado aos autos (ID 18808809) contém anotação expressa de que a autora seria buscada em horário determinado com cadeira de rodas, o que evidencia que a companhia aérea assumiu formalmente a obrigação de prestar assistência contínua durante a conexão.

Não obstante, os vídeos e relatos constantes do ID 18808811 demonstram que tal assistência não foi prestada, tendo a autora permanecido aguardando sem atendimento, sendo posteriormente obrigada a se deslocar sozinha até o portão de embarque, em evidente situação de dor e limitação física.

Dessa forma, resta inequívoca a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em regularidade da conduta da recorrente.

Na sequência, a recorrente sustenta a culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que esta teria “optado por não aguardar a preposta”.

Tal tese, contudo, é frontalmente contrariada pela prova dos autos.

Conforme demonstrado na manifestação à contestação (ID 18808823) e reiterado nas contrarrazões, a autora aguardou no local e horário previamente ajustados, tendo permanecido no local por período considerável, sem qualquer assistência.

Somente após a ausência injustificada da preposta e diante do risco concreto de perda do voo é que a autora se viu obrigada a caminhar sozinha até o portão de embarque, o que afasta completamente qualquer alegação de voluntariedade ou escolha.

Ademais, o comportamento da autora revela tentativa de mitigação do próprio dano, e não causa excludente de responsabilidade, sendo inaplicável, portanto, a tese de culpa exclusiva.

A recorrente também sustenta que a assistência teria sido prestada por meio da disponibilização de sala VIP (Wlounge).

Entretanto, tal alegação igualmente não se sustenta.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, não há nos autos qualquer documento que comprove que o acesso à referida sala VIP tenha sido fornecido pela companhia aérea, inexistindo voucher, registro interno ou qualquer comprovação nesse sentido.

Ao contrário, a autora afirma que o acesso decorreu de benefício pessoal, o que não foi impugnado de forma eficaz pela recorrente.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a simples disponibilização de sala VIP não substitui, em hipótese alguma, o dever legal de assistência integral ao passageiro com necessidade especial, que compreende acompanhamento, deslocamento assistido, embarque prioritário e auxílio na acomodação, nos termos da Resolução nº 280/2013 da ANAC.

A recorrente alega, ainda, que a distância entre o lounge e o portão de embarque seria de aproximadamente “dois minutos”, buscando minimizar a gravidade da situação.

Tal argumento, contudo, revela-se absolutamente dissociado da realidade fática.

A análise da conduta não pode ser feita sob a ótica de um passageiro comum, mas sim considerando a condição concreta da autora, devidamente comprovada pelos laudos médicos (ID 18808807) e pelo vídeo juntado (ID 18808812), que evidenciam seu estado pós-operatório e a limitação de mobilidade.

Os vídeos acostados aos autos (ID 18808811) demonstram que o trajeto foi realizado com extrema dificuldade, levando tempo significativamente superior ao alegado pela recorrente, o que reforça a gravidade da omissão.

Assim, a tentativa de reduzir o ocorrido a uma “caminhada de dois minutos” configura evidente distorção da realidade fática.

A recorrente sustenta, ainda, que a autora foi devidamente acomodada na aeronave, destacando que o assento estaria a “oito fileiras da saída de emergência”.

Todavia, tal alegação, acaba por corroborar a falha na prestação do serviço.

Conforme se verifica do cartão de embarque (ID 18808809), a autora foi alocada na fileira 20E, localizada em posição distante da entrada da aeronave, em desacordo com as normas de acessibilidade, que determinam a priorização de assentos próximos ao corredor e às saídas, especialmente para passageiros com mobilidade reduzida.

Ademais, os relatos e registros constantes dos autos demonstram que a autora não recebeu qualquer auxílio para se deslocar até o assento, tampouco para acomodar sua bagagem, o que configura nova violação ao dever de assistência.

A recorrente também alega inexistência de dano moral, sustentando tratar-se de mero aborrecimento.

Contudo, a situação vivenciada pela autora ultrapassa, em muito, qualquer conceito de dissabor cotidiano.

Trata-se de passageira em condição de extrema vulnerabilidade, que, mesmo tendo solicitado assistência especial, foi abandonada durante a conexão, sendo obrigada a realizar esforço físico incompatível com seu estado de saúde, conforme comprovado pelos documentos médicos (ID 18808807) e pelos registros audiovisuais (ID 18808811).

O sofrimento físico, a dor, a angústia e a exposição ao risco são evidentes, caracterizando inequívoca violação à dignidade da pessoa humana.

Nesses casos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade da conduta.

Por fim, a recorrente pleiteia a redução do quantum indenizatório, sob o argumento de desproporcionalidade.

Todavia, o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se absolutamente adequado às circunstâncias do caso concreto.

Conforme bem destacado nas contrarrazões, a tentativa de vincular o valor da indenização ao preço da passagem aérea não possui qualquer respaldo jurídico, tratando-se de argumento artificial e irrelevante.

A fixação do dano moral deve observar a extensão do dano, a gravidade da conduta e as condições das partes, o que foi corretamente considerado pelo juízo de origem.

Diante da gravidade da falha, da condição de hipervulnerabilidade da autora e da completa ausência de assistência, eventual revisão do valor apenas se justificaria para majorá-lo, jamais para reduzi-lo.

O valor fixado a título de dano moral não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)